Tribunal: TJDFT
Processo: 0000918-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0000918-68.2019.8.07.0001 Apelante (s) : CLAUDIA REGINA DA MATA SILVA ALCOFORADO Apelado(s) : ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intimem-se os patronos do Assistente de Acusação, Avenue Hoche Comercio Varejista de Produtos Ltda, para apresentação das contrarrazões ao recurso da ré. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator